Tribunal: TJMT
Processo: 1016451-16.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016451-16.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIAS PEREIRA FRANCO - CPF: 173.431.738-80 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ELIAS PEREIRA FRANCO - CPF: 173.431.738-80 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016451-16.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE:

ELIAS PEREIRA FRANCO

EMBARGADA:

ENERGISA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
ELIAS PEREIRA FRANCO,
contra acórdão que desproveu seu recurso de apelação.

O embargante aponta omissão no julgado quanto ao lapso temporal entre a decisão judicial e o cumprimento da obrigação, nem avaliou o impacto desse atraso na efetividade da tutela judicial.

Assevera que a embargada só cumpriu a obrigação de fazer após 7 meses da decisão inicial. A omissão impede que se leve em consideração os prejuízos experimentados pelo embargante, bem como a adequada análise da eficácia das multas como instrumento coercitivo, nos termos do art. 537 do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração. (id. 232077167)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 233853686)

É o
relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

Como mencionado, pretende o apelante reformar a sentença para que seja mantida a
multa fixada pelo não cumprimento da obrigação, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), subsidiariamente, requer a redução da multa, considerando que o descumprimento da obrigação de fazer é incontroverso.

Colhe-se dos autos que a apelada pagou o dano moral voluntariamente, e o apelante iniciou o cumprimento de sentença e ao ser intimada, a apelada, a presentou o comprovante da obrigação de fazer, isto é o cancelamento das faturas discutidas nos autos.

Sendo assim, não subsistiam motivos para a manutenção das atreintes.

Além disso, não houve intimação pessoal da apelada para o cumprimento da obrigação de fazer, condição necessária para cobrança da multa, conforme preconiza a Súmula 410 do STJ.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO. - Nos termos da Súmula 410, do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do CPC/2015, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". - A falta de intimação pessoal da parte executada autoriza o afastamento da multa aplicada. - Nos termos do art. 98, § 3o do CPC, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.094267-6/002, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2024, publicação da súmula em 21/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PREFACIAL - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MÉRITO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PURGAÇÃO DA MORA - NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA EFETIVADA ENTRE AS PARTES - PAGAMENTO DA DÍVIDA ATRAVÉS DE BOLETO EMITIDO PELO BANCO - RECONHECIMENTO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXIGIBILIDADE DA ASTREINTE - SÚMULA 410 - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DENTRO DO PRAZO ESTIPILADO - AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
- O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado por requerimento, mediante petição simples, dirigido: a) ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; b) relator, se já distribuída à apelação (CPC, art. 1.012, § 3o).
- A purga da mora é o cumprimento integral das obrigações contratuais inadimplidas, as quais envolvem prestações vencidas e encargos decorrentes da mora.
- Configura comportamento contraditório da instituição financeira o pedido de busca e apreensão do bem quando a purga da mora ocorreu através de negociação administrativa efetivada entre as partes, com a remessa de boleto pelo Banco à autora.
- Considerando que houve adimplemento da dívida e o afastamento da mora, não há que se falar em busca e apreensão do bem alienado.
- Carece a parte de interesse recursal em relação a aplicação da multa, uma vez que, nos termos da súmula 410 do STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, bem como, houve cumprimento da obrigação de fazer dentro prazo estipulado.
- Recurso desprovido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.265873-2/002, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 10/07/2024, publicação da súmula em 12/07/2024)

Ademais, não se pode perder de vista, que o objetivo maior da astreinte, não é obrigar o réu pagar o valor da multa, mas sim cumprir a obrigação de forma como determinada, o que ocorreu com a exclusão das faturas discutidas nos autos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.”

A
alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Todos os argumentos trazidos neste recurso foram devidamente apreciados na apelação, levando em conta os fatos, provas e o livre convencimento do julgador, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. TENTATIVA DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. Conforme consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste relator não conheceu do agravo interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2. Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso especial, o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3. Ressalta-se que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

A decisão embargada não contém vícios do art. 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacifico de que
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024